Tribunal: TJSP
Processo: 2108708-57.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMUNIDADE DO "PINHEIRINHO" - Aplicação do quanto decidido no REsp no 1.643.856/SP Tema no 976/STJ - Altera-se, pois, o julgamento anterior para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, para determinar a manutenção do processamento da ação

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMUNIDADE DO "PINHEIRINHO" - Aplicação do quanto decidido no REsp no 1.643.856/SP Tema no 976/STJ - Altera-se, pois, o julgamento anterior para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, para determinar a manutenção do processamento da ação indenizatória no Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos - Adequado o julgado, para prover o agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108708-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CARMEM BENEDITA DE JESUS, são agravados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e
SELECTA COMÉRCIO E INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Adequado o
julgado, ao Tema no. 976, do STJ, para prover o agravo de instrumento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108708-57.2016.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.727
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108708-57.2016.8.26.0000
AGRAVANTE : CARMEM BENEDITA DE JESUS
AGRAVADOS : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SELECTA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A (MASSA FALIDA)
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA
PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC) -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA -
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
COMUNIDADE
DO
“PINHEIRINHO” - Aplicação do quanto decidido no REsp
no 1.643.856/SP Tema no 976/STJ - Altera-se, pois, o
julgamento anterior para adequá-lo, na forma do artigo
1.040, II, do CPC/2015, para determinar a manutenção do
processamento da ação indenizatória no Juízo da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos -
Adequado o julgado, para prover o agravo de instrumento.
1. Nos termos do v. acórdão de fls. 49/55, a
Turma Julgadora, em 29/06/2016, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização,
ajuizada por CARMEM BENEDITA DE JESUS em desfavor do MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, MASSA FALIDA DE SELECTA
COMERCIO E INDÚSTRIA S.A. e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, que determinou a remessa dos autos ao Juízo da 18a Vara
Cível da Comarca da Capital, diante da competência absoluta do Juízo
Falimentar.
O autor interpôs recurso especial (fls. 79/101).
O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público devolveu estes autos a esta Turma Julgadora, para fins do
disposto no art. 1.040, II, do CPC, para eventual readequação do julgado,
tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no 1.643.856/SP, Tema no
976 (fl. 123/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108708-57.2016.8.26.0000 -
3
É O RELATÓRIO.
2. O agravo de instrumento foi interposto em face
da r. decisão com base na qual, em ação indenizatória por danos
decorrentes de reintegração de posse de imóvel pertencente à Massa Falida
de
Selecta
Comércio
e
Indústria
S/A
(denominada
“Comunidade
Pinheirinho”), declinou da competência e determinou a redistribuição do feito
ao juízo universal da falência, qual seja, a 18a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
proferido
em
13.12.2017,
no
Recurso
Especial
no
1.643.856/SP,
reconheceu, com força vinculante, que a competência para processar e
julgar pedidos ilíquidos contra massa falida é do juízo cível perante o qual
proposta a ação, até eventual definição de crédito líquido, fixando-se a
seguinte tese:
“A competência para processar e julgar demandas
cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida,
quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é do juízo cível no qual
for proposta a ação de conhecimento, competente
para julgar ações contra a Fazenda Pública, de
acordo as respectivas normas de organização
judiciária.”
Necessária, assim, a alteração do julgado (fls.
212/218), para dar provimento ao recurso e admitir o processamento da
demanda, com pedido ilíquido contra massa falida, perante o Juízo da Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, perante o qual
foi proposta a ação, consoante o decidido no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.643.856/SP (Tema 976/STJ).
Destarte, altera-se o julgamento anterior para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108708-57.2016.8.26.0000 -
4
adequá-lo, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil
de 2015.
3. Ante o exposto, ALTERA-SE o julgado original
para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, a fim de
manter o processamento da ação indenizatória subjacente no
0022318-75.2012.8.26.0577, no Juízo “a quo” (2a Vara da Fazenda Pública
de São José dos Campos), como acima constou.
PONTE NETO
Relator